Tribunal: TJSP
Processo: 1013712-02.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DESERÇÃO. Pedido de justiça gratuita formulado pelos réus Jorge e Silvia em razões de recurso. Indeferimento do benefício. Concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Recorrentes que permaneceram inertes. Deserção configurada. Arts. 99, §7o, e 1.007, do CPC. Precedentes dessa Corte. Recurso dos réus não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes

Ementa:
DESERÇÃO. Pedido de justiça gratuita formulado pelos réus Jorge e Silvia em razões de recurso. Indeferimento do benefício. Concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Recorrentes que permaneceram inertes. Deserção configurada. Arts. 99, §7o, e 1.007, do CPC. Precedentes dessa Corte. Recurso dos réus não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência para rescindir o contrato por culpa dos réus Jorge e Silvia e condená-los ao pagamento de danos materiais e morais. Improcedência do pedido em relação aos corréus Thaís e Luis Felipe e ilegitimidade passiva do Espólio de Leivi. Não cabimento do inconformismo. Julgamento na forma do art. 252 do RITJSP. Compromisso de compra e venda celebrado entre os corréus. Cessão dos direitos dos compradores à autora, no mesmo dia. Inadimplemento do contrato pelos corréus Jorge e Silvia. Rescisão com retorno das partes ao status quo ante. Inexistência de responsabilidade dos corréus Thaís e Luis Felipe pelos danos materiais e morais sofridos pela requerente. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso da autora não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - 1
Registro: 2020.0000155055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013712-02.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelada
ROSALIA DO CARMO BISINOTTO, são apelados/apelantes JORGE LUIS PARISI e
SÍLVIA ROSANA DE ANDRADE PARISI, Apelados JOSE FELIPE GULLO JUNIOR e
THAIS HELENA GULLO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso dos réus e negaram
provimento ao recurso da autora, com observação. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Adão
Nogueira Paim", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
2
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTES/APELADOS: ROSALIA DO CARMO BISINOTTO, JORGE LUIS PARISI E SÍLVIA
ROSANA DE ANDRADE PARISI
APELADOS: JOSÉ FELIPE GULLO JUNIOR E THAIS HELENA GULLO OLIVEIRA
Comarca: Araraquara 3a Vara Cível
Juiz(a) Prolator(a): Humberto Isaias Gonçalves Rios
VOTO no 12314
DESERÇÃO. Pedido de justiça gratuita formulado pelos réus Jorge e
Silvia em razões de recurso. Indeferimento do benefício. Concessão
de prazo para o recolhimento do preparo. Recorrentes que
permaneceram inertes. Deserção configurada. Arts. 99, §7o, e 1.007,
do CPC. Precedentes dessa Corte. Recurso dos réus não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos
suficientes para o julgamento da lide. Desnecessidade de dilação
probatória. Preliminar rejeitada.
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência
para rescindir o contrato por culpa dos réus Jorge e Silvia e condená-
los ao pagamento de danos materiais e morais. Improcedência do
pedido em relação aos corréus Thaís e Luis Felipe e ilegitimidade
passiva do Espólio de Leivi. Não cabimento do inconformismo.
Julgamento na forma do art. 252 do RITJSP. Compromisso de compra
e venda celebrado entre os corréus. Cessão dos direitos dos
compradores à autora, no mesmo dia. Inadimplemento do contrato
pelos corréus Jorge e Silvia. Rescisão com retorno das partes ao status
quo ante. Inexistência de responsabilidade dos corréus Thaís e Luis
Felipe pelos danos materiais e morais sofridos pela requerente.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso da
autora não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação julgada procedente, em relação aos
corréus Jorge Luís Parisi e Silvia Rosana de Andrade Parisi, pela r. sentença de fls.
409/415, cujo relatório fica adotado, para: a) decretar a rescisão do contrato
entabulado entre as partes (fls. 29/30), por culpa dos requeridos e, por
consequência, b) condenar os requeridos a restituir à autora todos os valores por ela
pagos em razão do contrato, corrigidos desde cada desembolso e acrescido de
juros de mora legais de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
3
bem como ao ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas, além
da valorização imobiliária decorrente, tudo a ser apurado em liquidação de
sentença; c) condenar os requeridos a pagar à autora a importância de R$20.000,00
a título de danos morais, atualizada monetariamente desde a data da sentença, com
juros de mora legais desde a citação. Pela sucumbência, os réus foram condenados
a arcar com custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Com relação aos corréus Thaís Helena Gullo Oliveira e
José Felipe Gullo Júnior, a ação foi julgada improcedente. Em favor destes, a autora
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00.
Em relação ao Espólio de Leivi Borges de Oliveira e
quanto ao pedido de adjudicação compulsória, o processo foi extinto sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, VI e IV, respectivamente. A autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00.
Os embargos de declaração opostos pela autora (fls.
421/423) foram rejeitados (fls. 424).
Inconformada, apela a autora (fls. 428/457), sustentando,
em síntese: 1) o procedimento mendaz dos vendedores originários, Thaís e José
Felipe Gullo Júnior, foi denunciado na inicial, pois, embora tenham alienado o imóvel
a Jorge Luís Parisi em 12/06/2015, a abertura do inventário somente ocorreu em
29/06/2015, omitindo, inclusive, nos autos do inventário, a venda realizada, não
efetivando pedido de expedição de alvará judicial autorizando a outorga da escritura
pública; 2) caso a apelada Thaís não houvesse omitido que o imóvel havia sido
transacionado, poderia ter sido sanado o equívoco de não ter constado o espólio no
ato da venda; 3) a questão da regularização do pedido de expedição de alvará
judicial que deveria ter sido efetivado pela apelada Thaís deveria ter sido analisada
antes do julgamento do processo; 4) a apelante denunciou, inclusive, os descuidos
da apelada Thaís com os direitos de seu filho menor, que deveriam ser preservados;
5) o julgamento do processo no estado em que se encontrava implicou em
cerceamento do direito à produção de provas, devendo a r. sentença ser anulada; 6)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
4
as partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre o parecer do Ministério
Público, em desrespeito ao artigo 10 do CPC, portanto, a r. sentença é nula; 7) da
interpretação teleológica do documento de fls. 27/28, entende-se que a apelada
Thaís, na condição de viúva de Carlos Leivi Borges de Oliveira e mãe de Carlos
Felipe Gullo Oliveira, alienou seus 37,50% sobre o imóvel e 12,50%
correspondentes à parte ideal de seu filho, perfazendo 50%, já que os outros 50%
pertenciam ao seu irmão, também vendedor, José Felipe Gullo Júnior; 8) a falta de
regularização do imóvel junto ao 1o CRI de Araraquara não seria impedimento à
transação, porque se obrigaram os vendedores à devida regularização; 9) jamais
houve má-fé na conduta da apelante, que cumpriu sua parte no contrato, inclusive
efetuando o pagamento integral, e esperava o cumprimento das obrigações das
outras partes; 10) o imóvel não deve ser devolvido a Thaís, Espólio e José Felipe
Gullo Júnior, mesmo porque não houve pedido destes em ação específica ou
reconvenção; 11) os apelados Thaís, Espólio e José Felipe Gullo Júnior afirmam
não terem recebido o valor do imóvel, contudo, não trouxeram aos autos as notas
promissórias, evidenciando que receberam todo o preço e que há conluio entre os
apelados; 12) os contratos foram celebrados mediante cláusulas de irrevogabilidade
e irretratabilidade, devendo os apelados cumprir as obrigações assumidas; 13)
ainda que se admitisse a ineficácia da venda por parte de Thaís, em razão da
existência do espólio, deveria ser reconhecido válido o contrato no que se refere aos
vendedores Thaís e José Felipe, restando ser preservada a parte do filho de Thaís;
14) ainda que persista a ineficácia da transação, todos os apelados devem ser
responsabilizados pelos prejuízos que causaram à apelante; 15) a apelante se
preocupou com os direitos do filho de Thaís porque é dever de todos defender os
direitos da criança, portanto, não se trata de pleitear direito alheio em nome próprio;
16) a indenização por danos morais deve ser majorada e os apelados devem ser
condenados solidariamente ao ressarcimento dos prejuízos causados. Requer a
anulação da sentença ou sua reforma, para que a demanda seja julgada
procedente.
Os réus Jorge Luis Parisi e Silvia Rosana de Andrade
Parisi interpuseram apelação adesiva (fls. 494/511), alegando, em síntese: 1)
nenhuma culpa ou responsabilidade pode ser atribuída ao recorrente, já que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
5
também firmou compromisso particular de venda e compra com os demais
requeridos, os quais não honraram o pactuado, pois não terminaram o processo de
inventário e não outorgaram ao recorrente a escritura definitiva; 2) o recorrente não
pode cumprir sua obrigação de outorgar a escritura à recorrida, pois depende dos
vendedores Thaís e José Felipe; 3) caso os recorrentes não houvessem cumprido o
contrato, há muito os vendedores teriam tomado as providências de praxe; 4) a
autora se sub-rogou nos direitos do recorrente, portanto, a legitimidade para
responder pela negativa de outorga da escritura é exclusiva do promitente
vendedor, titular do domínio, e não dos cedentes; 5) houve mero inadimplemento
contratual, não passível de reparação, e a recorrida não comprovou que sofreu dano
moral. Requerem a reforma da sentença, para que a demanda seja julgada
improcedente ou para que seja afastada a condenação por danos morais.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 512/515,
520/524 e 525/529).
A douta Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou
sobre o mérito (fls. 551/552).
A autora comprovou o recolhimento da diferença das
custas de preparo (fls. 560/563).
A justiça gratuita foi indeferida aos réus e estes foram
intimados a recolher as custas de preparo, sob pena de não conhecimento do
recurso (fls. 554/555 e 610), mas permaneceram inertes (fls. 610).
É o relatório.
O recurso dos réus Jorge Luis Parisi e Silvia Rosana de
Andrade Parisi não pode ser conhecido.
Os requeridos pleitearam a concessão dos benefícios da
justiça gratuita em razões de recurso, conforme autoriza o artigo 99 do Código de
Processo Civil.
O benefício foi indeferido, com determinação de
recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de deserção (fls. 554/555 e 610).
E, decorrido o prazo concedido para o recolhimento do
preparo recursal, os apelantes permaneceram inertes (fls. 612).
Com efeito, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
6
dispõe que:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
E, ainda que o Código de Processo Civil permita o
requerimento da justiça gratuita em recurso, dispensando o recorrente do
recolhimento do preparo no momento da interposição, caso indeferida a benesse, o
recolhimento deve ser comprovado no prazo fixado pelo relator (art. 99, § 7o, CPC).
Não há notícias de recurso contra a decisão que indeferiu
a justiça gratuita, nem houve prova de justo impedimento (art. 1.007, § 6o, do CPC).
O não recolhimento das custas de preparo configura
deserção e impede o prosseguimento do recurso. Nesse sentido, já se decidiu:
“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Interposição do recurso de
apelação sem recolhimento do preparo. Indeferimento do pedido de justiça
gratuita,
com
determinação
de
recolhimento.
Inércia.
Deserção. Não
conhecimento do recurso. Não preenchimento de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal. Artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015,
vigente por ocasião da interposição do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Apelação no 0006700-66.2001.8.26.0451, Desembargador Relator: Azuma
Nishi, data de julgamento: 16/03/2017, 25a Câmara de Direito Privado TJSP).
“APELAÇÃO. Ação possessória. Sentença de extinção por
ausência do recolhimento das custas iniciais. Pedido de justiça gratuita
indeferido em segundo grau. Instada a parte a recolher o preparo recursal no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Decorrido “in albis” o prazo
específico concedido. Deserção verificada. Recurso não conhecido” (Apelação
no 1001936-97.2016.8.26.0126, Desembargador Relator: Roberto Maia, data de
julgamento: 06/03/2017, 20a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Registro Público - Tabelionato de Notas e Protestos de Letras
e Títulos - Ação de obrigação de fazer objetivando compelir o notário a lavrar
escritura pública de venda e compra - Extinção sem apreciação do mérito
Apelação - Justiça gratuita requerida nas razões recursais - Eventual dificuldade
financeira não demonstrada - Pedido que não afasta a exigibilidade das custas
processuais devidas para o processamento do recurso - Preparo não
comprovado no momento da interposição do recurso - Inobservância do disposto
no art. 1.007, caput, do NCPC - Deserção configurada - Apelação não
conhecida” (Apelação no 1000270-96.2016.8.26.0664, Desembargador Relator:
Augusto Rezende, data de julgamento: 30/08/2016, 1a Câmara de Direito
Privado TJSP).
Por essas razões, reconhece-se a deserção do recurso
dos réus, por ausência de comprovação do recolhimento preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
7
No mais, o recurso da autora não comporta provimento.
De início, rejeito a preliminar alegada pela requerente.
Não há que se falar em cerceamento de defesa,
porquanto as provas dos autos eram suficientes para o julgamento da lide, sendo
desnecessária a dilação probatória.
Ademais, o julgador é o destinatário final das provas e
cabe a ele determinar a suficiente instrução do processo.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j.9.2.2011).
No mais, narra a autora, na petição inicial, que, em
12/06/2015, Thaís Helena Gullo Oliveira e José Felipe Gullo Júnior venderam a
Jorge Luiz Parisi o imóvel objeto da matrícula no 117.146 do Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis de Araraquara, pelo preço de R$120.000,00.
Constou no contrato que o imóvel não estava
regularizado junto ao 1o CRI de Araraquara, mas as despesas para total
regularização seriam de responsabilidade exclusiva dos vendedores, que se
obrigaram, ainda, a outorgar a escritura definitiva em nome do comprador ou de
quem este indicasse. Ademais, constou no contrato que estava em trâmite o
inventário de Carlos Leivi Borges de Oliveira (fls. 02).
No mesmo dia, os requeridos Jorge Luís Parisi e Silvia
Rosana de Andrade Parisi, através de instrumento particular de cessão de
compromisso de venda e compra, alienaram o imóvel à autora e se comprometeram
à regularização junto ao 1o CRI de Araraquara (fls 03).
Constou no segundo contrato que o trâmite do inventário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
8
e a outorga da escritura definitiva deveriam ser concluídos no prazo de 36 meses
(fls. 03).
Ocorre que referido prazo se esgotou e, consultando o
processo no 1007856-62.2015.8.26.0037, a autora verificou que a requerida Thaís
procedeu à abertura do inventário somente em 29/06/2015 e registrou entre os bens
componentes do acervo hereditário o imóvel que havia sido vendido.
Ademais, não foi providenciada a regularização do imóvel
junto ao 1o CRI de Araraquara e a inventariante não promoveu pedido de alvará
visando à outorga da escritura pública.
Acrescenta a autora, ainda, que a requerida Thaís não
registrou que tinha um filho menor, cujos direitos deveriam ser preservados (fls. 08).
Portanto, não poderia a ré dispor por inteiro do imóvel, já que parte ideal deste
pertence ao seu filho.
Ao final, pede que os réus “sejam obrigados à outorga da
escritura pública, com a regularização do imóvel junto ao Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis de Araraquara, providenciando, às suas expensas, o que for
necessário ao cumprimento da obrigação e/ou seja o imóvel adjudicado à autora
(adjudicação compulsória), servindo a respeitável sentença judicial de documento
hábil ao registro junto à matrícula 117.146 do 1o CRI de Araraquara.
Alternativamente, restando impossível a lavratura da escritura pública, pela
impossibilidade de regularização do imóvel junto à matrícula 117.146 do 1o CRI de
Araraquara, seja rescindido o contrato de compra e venda, devolvendo os
requeridos à autora, o preço pago pelo imóvel, ou seja, R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente desde 12 de junho de 2.015, com
aplicação de juros de 1% (um por cento) também desde a celebração do contrato,
por tratar-se de ato ilícito, inclusive, acrescido do valor da valorização do imóvel,
quer pelo transcurso do tempo e quer pelas melhorias efetivadas no local”. Requer,
ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos
morais, estimados em R$50.000,00 (fls. 15).
A r. sentença julgou extinto o processo sem resolução de
mérito em relação ao Espólio de Carlos Leivi Borges de Oliveira e quanto ao pedido
de adjudicação compulsória; improcedente o pedido em relação aos réus Thaís

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
9
Helena Gullo Olveira e José Felipe Gullo Júnior; e procedente em relação aos réus
Jorge Luís Parisi e Silvia Rosana de Andrade Parisi, para rescindir o contrato por
culpa dos requeridos e condená-los a restituir os valores pagos pela autora e as
benfeitorias úteis e necessárias realizadas, além da valorização imobiliária.
Outrossim, condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$20.000,00.
Insurge-se a autora contra a sentença.
Em que pesem os argumentos da recorrente, a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual passo à
prolação do voto na forma do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Inicialmente, cumpre apurar acerca da inviabilidade da ação
de adjudicação compulsória relatada pela manifestação ministerial de fls.
400/407, da qual decorre o reconhecimento da extinção parcial do feito. De fato,
tal como observado pelo Parquet, houve patente e incontroversa irregularidade
na transmissão particular do imóvel em debate, já que além de ausente o
espólio do coproprietário do bem quando da formalização da avença (fls. 27/28 e
214), constava expressa cláusula contratual sobre a existência de inventário dos
bens daquele (cláusula primeira fls. 27), sobre os quais havia interesse de filho
menor (fls. 50). Ou seja, a requerida Thaís não poderia dispor do acervo
hereditário, que também pertence ao seu filho, sem prévia autorização judicial
(CC, art. 1.793, § 3.o).
Deste modo, e não obstante a averiguação dos demais
requisitos para o alcance do pedido principal, especialmente a de quitação do
preço ajustado, certo é que o Espólio demandado não integrou as relações
negociais em comento, sendo de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva no feito, a justificar, consequentemente, a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo quanto à
adjudicação compulsória pretendida pela autora.
Quanto aos pedidos remanescentes, verifica-se que a tese
sugerida na inicial quanto à causa de nulidade dos negócios entabulados não
encontraram eco nos autos. Pois bem. Malgrado a irregularidade da venda
ofertada pela corré Thaís, já reconhecida, infere-se que a mesma apresenta a
justificativa de que permaneceu inerte, quanto ao cumprimento de sua obrigação
assumida no contrato de fls. 27/28, em razão da inadimplência do comprador,
ora corréu Jorge. Este, por sua vez, e devidamente advertido nos termos do art.
400, do CPC (fls. 305), afirma categoricamente que quitou o valor ajustado,
justificando a legitimidade de recebimento dos valores pelo usufrutuário do
imóvel alienado (fls. 321/345), o que, além de contrair a própria prova dos autos
quanto ao usufruto alegado no bem envolvido (fls. 367/368), demonstra
montante diverso do débito assumido.
Frise-se, neste ponto que a prova exclusivamente testemunhal
não é suficiente para comprovar o alegado adimplemento pelo demandado, vez
que não há nos autos o início de prova escrita mencionado pelo artigo 444, do
Código de Processo Civil. Ora, os documentos juntados a fls. 323/345, além de
envolverem pessoas diversas das dos autos, demonstram relação negocial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
10
muito posterior à obrigação mensal e sucessiva anuída no contrato de
compromisso de compra e venda em debate (cláusula terceira fls. 27/28), sem
prejuízo da aludida divergência da quantia expressamente transacionada. Ou
seja, é evidente que eventual prova testemunhal não seria hábil a comprovar os
fatos mencionados na defesa dos corréus Jorge e Silvia, os quais demandam,
no mínimo, a produção eficiente de prova documental, que não foi apresentada
com a contestação e manifestação requisitada (art. 434 do CPC).
O requerido Jorge e sua esposa Silvia não comprovaram o
adimplemento do preço, que se dá por meio do termo de quitação (prova
documental), a ser redigido de acordo com o artigo 320, do Código Civil:
“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por
instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome
do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a
assinatura do credor, ou do seu representante.”
Sobre o tema, confira-se:
“Contrato verbal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova
testemunhal que era desnecessária ao deslinde do feito, eis que prova do
pagamento só se faz por recibo ou outro documento apto a comprovar a
quitação. Não comportam majoração os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau de jurisdição, na quantia de R$5.061,60, eisque se mostram
condizentes com as circunstâncias do caso específico e com o que prescreve o
Código de Ética e Disciplina da OAB, remunerando dignamente o trabalho
desempenhado
pelo
autor.
Recursos
improvidos.”
(Apelação
no
3000153-66.2013.8.26.0441, Relator(a): Gomes Varjão; 34.a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 28/03/2017) (G.N).
Desta forma, constatada a inadimplência dos réus Jorge e
Silvia, não se mostra plausível a tentativa de defesa apresentada de
transferência da responsabilidade do inadimplemento contratual para os
vendedores precedentes. Isto porque, ainda que ineficaz a primeira venda
realizada pela corré Thaís, e em amparo à suposição de que os corréus Jorge e
esposa revenderam imediatamente o bem adquirido com a crença de que os
vendedores iriam honrar com o compromisso na regularização judicial expressa,
os corréus Jorge e Silvia receberam todo o valor da autora (cuja quitação restou
incontroversa, conforme já reconhecido no despacho de fls. 305), mas
permaneceram inadimplentes com os vendedores José e Thaís, bem como
inertes quanto ao desfecho do inventário inicialmente impeditivo, cuja
regularização foi expressamente reassumida pelos mesmos na nova transação
(Parágrafos 1.o e 2.o, da cláusula primeira fls. 29).
Portanto, não obstante as consequências advindas dos atos da
venda irregular de Thaís e José, mostrou-se evidente que a relação destes era
exclusiva com o corréu Jorge (e sua esposa), o qual praticou conduta indevida,
uma vez que, tendo auferido o integral montante ajustado com a autora, atribuiu
a sua inércia na outorga do bem (de impossibilidade, em tese, até então
desconhecida) aos primeiros vendedores, mesmo ciente da inadimplência que
incorria.
De outra parte, a tese de suposto conluio existente entre os
demandados é frágil, face às manifestações das partes e provas acostadas, a
revelar a impertinência de eventual extensão probatória processual, a qual
certamente serviria de mera reprodução das afirmações que contrariamente
sustentam, sendo que a prova documental se revelou suficiente para o respaldo
da conclusão que se chega. Ademais, a inusitada inércia dos vendedores José e
Thaís frente à inadimplência do comprador Jorge, por si só, não confirma a
conduta imputada pela autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
11
Assim, não há que se reconhecer a solidariedade dos
demandados, haja vista que a relações se revelaram isoladas, envolvendo cada
qual o quanto entabulado, não podendo os corréus Thaís e José, pois,
responder por eventuais danos posteriores e decorrentes das condutas
exclusivas do corréu Jorge, com quem a autora firmou o Instrumento Particular.
Destarte, na hipótese dos autos, devem as partes (autora e os
corréus Jorge e Silvia) ser recolocadas ao "status quo ante", devendo ser
declarado rescindido o contrato entabulado entre as mesmas, com a devolução
integral do que receberam à compradora. Ou seja, os corréus Jorge e Silvia
deverão restituir integralmente as quantias recebidas, as quais sequer foram
impugnadas especificamente pelos mesmos, sem direito a qualquer retenção.
Todavia, uma vez declarada a rescisão contratual, possível a imissão na posse
do imóvel por parte do proprietário do bem.
Além disso, tratando-se de posse de boa-fé, decorrente da
aquisição celebrada do bem, a autora tem direito ao ressarcimento das
benfeitorias úteis e necessárias, na forma do art. 1.219 do Código Civil, sem
prejuízo da valorização do imóvel decorrente. Todavia, a apuração destas
deverá ocorrer em liquidação de sentença por arbitramento, à vista dos
elementos de prova existentes nos autos.
Outrossim, no que tange aos danos morais, não resta dúvida
de que a autora sofreu abalo emocional ao ter que buscar as vias judiciais e
ainda ver frustrada a consolidação da titularidade do imóvel que almejava,
mesmo após a quitação, o que, por óbvio,afetou a sua tranquilidade e alterou a
normalidade de sua vida. Pondera-se, todavia, a ausência de cautela da autora,
que mesmo ciente da existência de inventário registrada, não se prestou a
atentaras diligências mínimas decorrentes, mesmo em se tratando de aquisição
de um imóvel, o que deverá influir na reparação pleiteada, sem alterar a
responsabilidade dos corréus Jorge e Silvia.
No que se refere à obrigação de indenizar, nada resta a
discutir. Os limites do pedido é que devem ser analisados. A eficácia da
contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em
justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa
da vítima, mas que está também em produzir no causador do mal impacto
bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado. Trata-se, então, de uma
estimativa prudencial (cf. Walter Moraes, na Ap. 113.190 do TJSP)” (ob. cit., p.
491).
Para seu arbitramento devem ser observadas as condições
sociais e econômicas das partes envolvidas, o grau de dolo ou culpa presente
na espécie, a conduta da vítima, bem como os prejuízos morais sofridos. No
caso destes autos, sopesando todos os elementos supra mencionados, a
indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais), é suficiente para compensar o
dano.
Consigne-se que, apesar da observação ministerial de
existência de pedido de indenização em desfavor de incapaz, não se constata
registro de pedido expresso correspondente, o que, aliada à ilegitimidade
passiva do Espólio ora reconhecida, impede a sua apreciação” (fls. 410/414).
Acrescente-se que a autora formulou pedido alternativo
de rescisão do contrato de compra e venda (fls. 15), o que implica no retorno das
partes ao status quo ante. Por conseguinte, é cabível a imissão na posse pelos
proprietários do bem, sobretudo ante o reconhecido inadimplemento do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013712-02.2018.8.26.0037 - Voto no
12
fls. 27/28 pelos corréus Jorge e Silvia.
Ademais, considerando que o negócio jurídico celebrado
entre Thaís, José Felipe e Jorge (fls. 27/28) e o negócio jurídico celebrado pela
autora com Jorge e Sílvia (fls. 29/30) são distintos e independentes, não é o caso de
responsabilizar Thaís e José Felipe pelos danos materiais e morais sofridos pela
autora em decorrência do inadimplemento de Jorge e Sílvia.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o resultado dos recursos, majoro
os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, da seguinte forma: 1) os honorários a serem pagos pelos réus Jorge e Silvia
para 12% do valor atualizado da condenação; 2) os honorários a serem pagos pela
autora aos réus Thaís e José Felipe para R$2.000,00; 3) os honorários a serem
pagos pela autora ao Espólio de Leivi Borges de Oliveira para R$2.000,00.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso dos réus e
nega-se provimento ao recurso da autora, com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora